Tribunal: TJSP
Processo: 2203061-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de que os agravados estariam tentando aumentar os efeitos da sentença, a qual, supostamente, teria se limitado a determinar a manutenção deles no plano de saúde – Descabimento – Sentença que determinou de forma expressa a manutenção do valor da mensalidade até então cobrada, com aumentos autorizados pela ANS e reajustes por mudança de faixa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de que os agravados estariam tentando aumentar os efeitos da sentença, a qual, supostamente, teria se limitado a determinar a manutenção deles no plano de saúde – Descabimento – Sentença que determinou de forma expressa a manutenção do valor da mensalidade até então cobrada, com aumentos autorizados pela ANS e reajustes por mudança de faixa etária – Alegação de erro material da sentença corrigido pelo Acórdão que julgou a apelação – Descabimento – Nada constou do Acórdão sobre a forma de custeio das mensalidades ou que haveria erro material na sentença – Decisão mantida – Recurso desprovido, cessados os efeitos da decisão de fls. 277/278.